Tribunal: TCU
Processo: 002.195/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2014, nas obras de implantação da Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria realizada na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), no âmbito do Fiscobras 2014, com o objetivo de fiscalizar a obra de implantação do campus da Unila, no município de Foz do Iguaçu/PR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 143, § 4o, inciso VI, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição intercorrente; 9.2. arquivar os autos, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Universidade Federal da Integração Latino-Americana.